Tribunal: TJDFT
Processo: 0718801-21.2023.8.07.0009
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE. INSUBSISTENCIA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INSUBSISTENCIA.
1. Nos termos do artigo 1022 do Código de Processo Civil, cabem embargos de declaração na hipótese de a decisão judicial ser omissa, contraditória, obscura ou para correção de erro material. 1.1. Afirmada omissão no julgado e expostos fundamentos no sentido, é de rigor o conhecimento dos embargos de declaração.
2. Hipótese em que o colegiado examinou, de maneira detalhada e expressa, a pertinência subjetiva dos réus para figurar o polo passivo da demanda, assim como a responsabilidade solidária de ambos diante do ato ilícito praticado em desfavor da parte autora. Matéria enfrentada e resolvida, nenhuma omissão pode ser reconhecida.
3. Embargos de declaração conhecidos e não providos.